Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM VIEIRA SANTANA em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu em parte as impugnações aos cálculos apresentadas pelas partes. O agravante formulou pedido sucessivo e pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para o prosseguimento da execução “pelo valor incontroverso confessado pelo embargado”. Contudo, em resposta aos embargos declaratórios opostos pelas partes, o juízo de origem esclareceu que o “valor incontroverso é o valor apresentado na impugnação, referente ao qual, inclusive, já foram expedidas as requisições de pagamento de IDs 165520555 e 173852840. A discussão agora é somente quanto ao saldo remanescente, sobre o qual não há valor incontroverso, mas, apenas discordância quanto à eventuais correção dos cálculos”. Feitas essas considerações, faculto ao agravante manifestarem-se em 5 (cinco) dias, quanto a eventual falta de interesse no prosseguimento do recurso, ainda que de forma parcial. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46